Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714042-94.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS DANILO VENANCIO BOSCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 24, INC. III, DA PORTARIA No 17/1999. SERVIÇO EM MISSÃO PROFISSIONAL DE BOMBEIRO MILITAR. APLICABILIDIDADE LIMITADA. CONCEITOS INDETERMINADOS. PARÂMETROS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. LEI No 8.255/1991. NORMAS GERAIS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ART. 8o. EM COMPOSIÇÃO COM O ART. 85, § 8o, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE 1. Na presente hipótese, o autor pretende que seja declarada a nulidade do ato administrativo que produziu sua “Ficha de Conceito”, com a consequente promoção aos postos seguintes na carreira do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal e o pagamento da remuneração correspondente. 1.2. Com efeito, a controvérsia em deslinde gira em torno da aplicabilidade, ao caso, do art. 24, inc. III, da Portaria no 17/1999 do CBMDF. 2. Nos termos do art. 62 da Lei no 7.479/1986 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), as promoções, no âmbito do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, se darão por antiguidade, merecimento, por bravura, post mortem e, de forma excepcional, em ressarcimento de preterição. 2.1. Ocorre que em relação ao tempo de serviço prestado pelo militar, notadamente na questão alusiva ao cômputo da pontuação pelo tempo de serviço em missão profissional de bombeiro militar, a consideração desses elementos fica condicionada à necessária edição de regulamentação em legislação específica, nos termos da portaria supramencionada. 2.2. Trata-se, por isso, de norma jurídica cuja eficácia fica limitada à edição de posterior regulamentação específica. Precedentes. 3. O art. 24, inc. III, da Portaria no 17/1999 do CBMDF, isoladamente, não é apto a suprir a lacuna legislativa em questão, pois não deixa evidenciado em que consistiria a “missão profissional de bombeiro militar", além de não explicitar qual seria o interstício para que o postulante tivesse legítima pretensão ao cômputo do prazo e da consequente pontuação ali referida. 4. O art. 28 da Lei no 8.255/1991 também não é suficiente para a regulação da matéria, pois apenas dispõe a respeito de normas genéricas, sem adentrar nas especificidades alusivas aos parâmetros e definições do que seria considerado tempo de serviço na missão profissional de bombeiro militar. 5. O art. 8o do CPC determina que ao “aplicar o ordenamento jurídico, o Juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 4.1. Dessa forma, nas hipóteses em que o valor da sucumbência se mostrar exorbitante, é atribuição do Magistrado fixar os honorários de modo razoável, proporcional e equitativo. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§2o, 3o, e 4o, inciso III, e 6o, do Código de Processo Civil, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante previsto na legislação de regência. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL RAIMUNDO TEIXIERA PIMENTEL, OAB/DF 27.840. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§2o, 3o, e 4o, inciso III, e 6o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL RAIMUNDO TEIXIERA PIMENTEL, OAB/DF 27.840, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030